Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739577-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalmo Rogério Souza de Albuquerque contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710849-27.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo Exequente, nos seguintes termos (Id. 46774204 dos autos de origem): “Muito embora a CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A tenha depositado em juízo o montante relativo a 20% (vinte por cento) de crédito derivado de contrato administrativo celebrado com a executada SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, totalizando R$ 1.373.791,91 (um milhão trezentos e setenta e três mil setecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), consoante comprovante de depósito de ID 210504449, por cautela, convém aguardar a preclusão da decisão interlocutória de ID 209746817, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada, especialmente a alegação de excesso do percentual incidente sobre o contrato administrativo. Preclusa a decisão interlocutória de ID 209746817, certifique-se nos autos e expeça-se o alvará, conforme requerido (ID 210475957). Intimem-se”. Alega o Agravante, em suma, que os valores depositados no cumprimento de sentença devem ser por ele levantados. Descreve as etapas do cumprimento de sentença, afirmando que houve a penhora de 20% (vinte por cento) do contrato celebrado pela Agravada com a empresa Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A, até o montante integral do crédito, e a rejeição da impugnação. Pontua, ainda, que o cumprimento de sentença não foi recebido com efeito suspensivo, nem houve a concessão do referido efeito pelas instâncias superiores. Esclarece que a execução é realizada no interesse do exequente, o qual possui o direito de levantar os valores depositados no curso da execução até a satisfação integral do crédito. Pontua, ainda, que eventual recurso não terá o condão de desconstituir a dívida, mas tão somente diminuir o valor da parcela paga, o que poderá ser objeto de futura compensação. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada para determinar a liberação imediata dos valores depositados. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 64217212). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da espera pelo julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para permitir o levantamento imediato dos valores depositados no cumprimento de sentença. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o douto Juiz a quo determinou que o cumprimento de sentença deflagrado contra a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia prosseguisse e fosse suspensa em relação a “OECI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, anteriormente denominada ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A (“OECI E/ OU RECORRENTE”), em razão da decisão judicial proferida nos autos n. 1100438-71.2024.8.26.0100, exarada pelo MM. Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto perdurar a eficácia da decisão emanada daquele Juízo”. Foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos contratos administrativos firmados pela devedora com a CCR - Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A., nos seguintes termos (Id. 207378658 dos autos de origem): “Defiro o sigilo das peças processuais constantes dos IDs 207352490, 207354046, 207354050, 207354052, 207505479, 207505480 e 207505482. Passo a analisar os requerimentos da parte exequente, devendo o CJU cumprir as determinações assinaladas em negrito. I. Precatórios em nome da executada Relativamente à pretendida expedição de ofício à Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de indicar os precatórios que a executada possui para receber, o valor da referida ordem de pagamento e a data em que o pagamento será incluído no orçamento para quitação, trata-se de medida a ser providenciada diretamente pela parte exequente, e não por meio de jurisdição de outro ente da federação, haja vista que o gerenciamento do precatório incumbe ao Tribunal respectivo. II. Penhora de crédito derivado de contrato administrativo O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a “penhora de crédito que pode recair sobre crédito futuro, desde que devidamente especificado na decisão que defere a penhora e na intimação a que se refere o art. 855, I, do CPC, com a indicação, ao menos, da relação contratual no bojo da qual surgirão os créditos penhorados” (STJ, TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL: REsp n. 1.964.457/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data de julgamento: 3/5/2022). No caso concreto, a parte exequente pretende a penhora de crédito derivado de contrato administrativo celebrado entre a executada e a empresa Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A, CNPJ no 44.319.688/0001-42 para ampliações de capacidade do trecho localizado no KM 99 até KM 178,80 da BR-116/SP e recuperação de pavimento do trecho BR-116 São Paulo km 0 ao KM 231. Examinando cuidadosamente o requerimento veiculado, concluo que tal medida satisfaz, a um só tempo, os interesses da parte exequente sem causar danos desproporcionais à parte executada, especialmente porque o percentual requerido - 20% (vinte por cento) de cada parcela a ser paga por força do contrato administrativo firmado entre as partes - não ostenta o potencial de inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Portanto, determino a expedição de ofício à Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A, CNPJ no 44.319.688/0001-42, situada na Rodovia Presidente Dutra S/N Km 184 3/SP, Morro Grande, Santa Isabel – SP, CEP: 07500-000, e-mail: REGULARIDADEFISCAL.ACTUA@GRUPOCCR.COM.BR, para que proceda ao depósito mensal de 20% (vinte por cento) de cada parcela a ser paga em favor da empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, CNPJ: 48.540.421/0001-31, referente ao contrato para ampliações de capacidade do trecho localizado no KM 99 até KM 178,80 da BR-116/SP e recuperação de pavimento do trecho BR-116 São Paulo km 0 ao KM 231, até o limite de R$ 16.071.988,56 (dezesseis milhões setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). III. Imóveis em nome da executada Por fim, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação acerca do requerimento veiculado pela parte exequente quanto à indicação de bens passíveis de penhora, de acordo com a lista de imóveis localizados no Distrito Federal e em São Paulo. IV. Providências no cadastro processual - determinações ao CJU Proceda-se à disponibilização das peças processuais constantes dos IDs 207352490, 207354046, 207354050, 207354052, 207505479, 207505480 e 207505482 às partes e procuradores. Além disso, retifique-se o cadastro processual, atualizando o valor da causa para R$ 16.071.988,56 (dezesseis milhões setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Intimem-se”. Em seguida, a parte executada apresentou impugnação, na qual alega excesso de penhora, sob o fundamento de que a constrição de 20% (vinte por cento) do referido contrato compromete o regular funcionamento da empresa (Id. 208801294 dos autos de origem). O douto Magistrado a quo rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos (Id. 209746817 dos autos de origem): “Diante das alegações da parte executada e da concordância da parte exequente, determino o desbloqueio dos valores penhorados por meio do SISBAJUD, bem assim a cessação dos bloqueios porventura vigentes. Por outro lado, mantenho a penhora de crédito derivado de contrato administrativo celebrado entre a executada e a empresa Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A, obrigando-a a proceder ao depósito mensal de 20% (vinte por cento) sobre cada parcela a ser paga, haja vista que tal medida não ostenta o potencial de inviabilizar o exercício da atividade empresarial, nos termos delineados na decisão de ID 207378658, estando, inclusive, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 0717428-16.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, data de julgamento: 09/11/2022). Por fim, intime-se, mais uma vez, a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação acerca do requerimento veiculado pela parte exequente quanto à indicação de bens passíveis de penhora, de acordo com a lista de imóveis localizados no Distrito Federal e em São Paulo, nos termos determinados na decisão de ID 207378658. Ao CJU: proceda-se ao levantamento do sigilo das peças processuais e decisões judiciais existentes nos autos, por não mais existirem fundamentos que justificaram a restrição à publicidade”. Depositada a primeira parcela do contrato (Id. 210415101 dos autos de origem), o ora Agravante pediu a liberação imediata do valor (Id. 210415101 dos autos de origem) e foi proferida a decisão ora agravada, que determinou que se aguardasse a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Insatisfeito, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores depositados. Em juízo de cognição sumária, não encontro presente um dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, o periculum in mora. Ocorre que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora